Tribunal: TJES
Processo: 5009627-57.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009627-57.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: SOLANGE ALMEIDA MANGUEIRA DE SOUZA GONCALVES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI. FALHA NA COMUNICAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de ação ajuizada por SOLANGE ALMEIDA MANGUEIRA (parte assistida por advogado particular) em face de BANCO PAN S.A, através da qual alega que procurou a requerida para a realização de contrato de empréstimo consignado mas ao consultar seus extratos bancários observou que foi incluído em seu benefício previdenciário cartão de crédito consignado, nunca solicitado ou contratado pela autora, razão pela qual postula a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, bem como que seja declarado quitado o empréstimo, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e reparação moral
.
”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos para o fim de: a) Declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (0229020007919), convertendo-o em contrato de empréstimo consignado na forma da fundamentação e declarar quitado o empréstimo consignado, bem como diligenciar para que não ocorram novos descontos, obrigando-se a parte ré a promover a liberação da margem consignável do benefício previdenciário da autora, no prazo de trinta dias corridos, sob pena de multa de R$200,00 até o limite de R$5.000,00, sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos. Condenar a ré a pagar à autora a importância de R$5.000,00 a título de indenização por danos morais, permitida a compensação do valor de R$178,17.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora sustenta a manutenção da sentença .

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A prova trazida pela parte autora referente aos descontos em seu benefício converge para a procedência de suas alegações. Notadamente, confere verossimilhança à alegação de divergência entre a proposta realizada, a vontade manifestada, contrária à estipulação de cartão consignado, e a modalidade efetivamente pactuada pelo réu.

6. Dano moral caracterizado. A ocorrência dos danos morais é
in re ipsa
, pois decorrem da própria situação fática apresentada nos autos, qual seja, desconto de empréstimo não contratado, nos proventos de aposentadoria. Falha no dever de cooperação que consubstancia a manutenção dos danos morais, eis que a situação poderia ter sido resolvida ainda na esfera administrativa. Nesse sentido, a quantia de R$5.000,00 arbitrada pelo juízo de primeiro grau encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)